Tribunal: TJSP
Processo: 2041586-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública. Santo Anastácio. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Obrigações de fazer. Descumprimento. Multa. Citação. Intimação. Valor. Destinação. –
1. Ação civil pública. Citação. O município de Santo Anastácio foi citado para a ação civil pública, ofertou contestação e oportunamente pugnou pela produção de prova pericial; ao final, foi intimado por

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública. Santo Anastácio. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Obrigações de fazer. Descumprimento. Multa. Citação. Intimação. Valor. Destinação. –
1. Ação civil pública. Citação. O município de Santo Anastácio foi citado para a ação civil pública, ofertou contestação e oportunamente pugnou pela produção de prova pericial; ao final, foi intimado por carta e pela imprensa oficial sobre a sentença de parcial procedência, sem interposição de recurso. O processo não correu à revelia e a hipótese não se amolda ao art. 535, I do CPC. Eventual falha na citação foi sanada pelas intimações posteriores e manifestações nos autos; e não se repete ato, nem se supre falta, quando não há demonstração de prejuízo à parte. Inteligência do art. 282, § 1o do CPC.
2. Cumprimento da sentença. Intimação. O município foi instado a se manifestar sobre o cumprimento das obrigações impostas pela sentença: o despacho que determinou a manifestação foi disponibilizado na imprensa oficial e os autos físicos foram remetidos à Fazenda Pública Municipal, retornando ao Ofício Judicial sem manifestação. O município e seu Procurador tinham conhecimento da sentença, das obrigações a serem cumpridas, da multa cominatória fixada e dos prazos a serem observados; mas não se manifestaram quando instados, inclusive mediante remessa dos autos. Não houve violação à Súmula STJ no 410 e inexiste vícios procedimentais a reconhecer. –
3. Multa cominatória. Valor. Destinação. A multa cominatória tem função coercitiva, devendo ser fixada em valor suficiente e compatível com a extensão da obrigação (CPC, art. 537, 'caput'); e o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou até mesmo excluí-la, em determinadas hipóteses (§ 1o). O valor e a periodicidade da multa arbitrada na ação civil pública implicam montante que excede ao usualmente estabelecido pela Câmara para casos análogos, comportando adequação. A multa incide de 11-10-2015 a 18-10-2016, período objeto do incidente, nos termos do dispositivo; e o valor se reverterá ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, como constou da sentença. – Agravo do município provido em parte.